Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720873-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com liminar de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de “tutela antecipada em caráter antecedente”, indeferiu o pedido de urgência, determinando, com base no § 6o do art. 303 do CPC, o aditamento da petição inicial. A decisão recorrida está assim fundamentada: Trata-se a autora de cooperativa destinada a oportunizar a produção de energia limpa por pequenos consumidores, por meio da inserção da energia por estes produzida na rede de distribuição da ré. A esta parte, em contrapartida, incumbe promover a distribuição dos créditos derivados da energia produzida pelas Fazendas Solares sob a posse da autora aos cooperados desta. Contudo, não obstante a formalização de negócio jurídico e o adimplemento, pela autora, de suas obrigações contratuais, não teria a parte adversa se desincumbido de distribuir os créditos de energia produzida pela Fazenda Solar UC no 2670480-3 para os cooperados da autora, lhe ocasionando supostos prejuízos. Por isso, requer-se a concessão de tutela de urgência compelindo a ré a efetuar a distribuição dos créditos em questão, bem como a apresentar os relatórios de consumo dos cooperados. Na petição inicial, a cooperativa agravante alega, liminarmente, que a decisão recorrida é nula porque não teria havido a devida fundamentação em relação ao indeferimento da antecipação de tutela requerida. Quanto à matéria de fundo, a recorrente informa que é constituída por vários consumidores que, reunidos, produzem energia elétrica por meio de usinas de energia limpa, fazendo uso de várias placas solares que, em conjunto, denominam-se "Fazendas Solares”. Registra que, “em decorrência das especificidades de engenharia associadas às Fazendas Solares, bem como do regramento disposto na RN 1.000/2021, na Lei no 14.300/2022 e na RN 1.059/2023, a Autora conta com a EBES Sistemas de Energia S/A, detentora da marca Órigo (“Órigo”), como sua gestora técnica e comercial”. Informa que tal fazenda está conectada “à rede elétrica da concessionária de distribuição de energia local, tal qual a Neoenergia Distribuição Brasília, ora Ré”. Destaca que, “para proceder à disponibilização da energia aos seus cooperados, formalizou o Contrato de Gestão Administrativa com EBES Sistemas de Energia S/A (“Órigo”) e Contrato de locação com a Fazsol Energias Renováveis UFV 04 Ltda. (“Fazsol”) (doc. 3.1), em que recebeu a posse direta de 1 Fazenda Solar, registrada junto à Ré como unidade consumidora (“UC”) sob o no 2670480-3”. Ressalta que, “desde a data de sua conexão (15.12.2023), já vinha injetando energia elétrica na rede de distribuição da Ré e, consequentemente, desde então, vinha buscando junto à Ré as informações necessárias para acompanhamento da injeção de sua energia na rede, e para a destinação dos excedentes para seus cooperados”. Frisa, também, que a recorrida, embora tenha acusado o recebimento das denominadas “Listas de Rateio”, “não realizou a distribuição dos créditos de energia produzida pela Autora para os seus cooperados, incorrendo em um atraso superior a 5 meses de produção de energia não destinada aos cooperados”. Diz que, “apesar do manifesto e reiterado descumprimento das obrigações pela Ré, a Autora tem buscado solucionar a questão de forma extrajudicial (docs. 6, 6.1 e 6.2), mas a Neoenergia, conquanto tenha se comprometido a resolver o problema, permanece inerte (doc. 6)”. Salienta que a própria ré “confessou o atraso em processar os rateios da energia renovável aos cooperados da Autora, oportunidade em que afirmou que os relatórios estavam “em desenvolvimento”. Naquela oportunidade, já haviam sido encaminhadas 3 Listas de Rateio – 12.2023, 01.2024 e 02.2024, sendo que a COGD está procedendo à injeção de energia de forma ininterrupta desde o dia 15.12.2023”. Nesse sentido, os pedidos liminares formulados pela cooperativa recorrente, e que foram negados na instância de origem, são os seguintes: “(i) proceda à distribuição de todos os créditos de energia renovável produzida na Fazenda Solar (UC no 2670480-3), desde 15.12.2023, em conformidade com todas as Listas de Rateio já enviadas e aquelas que serão enviadas com atualização de número de cooperados e suas respectivas cotas de injeção, no prazo legal; e (ii) realize a apresentação dos relatórios de consumo dos cooperados com as informações necessárias (incluindo o saldo de injeção de energia) para que a Autora possa aferir se o processamento de rateio de distribuição de créditos de energia entre os seus cooperados será efetuado de forma correta”. Assim, nesta instância recursal, pretende seja, preliminarmente, cassado o decisum recorrido, ante a alegada ausência de fundamentação. Liminarmente, busca a “antecipação da tutela recursal ou, sucessivamente, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da r. decisão interlocutória agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, com o fito de que a COGD não tenha que emendar a exordial imediatamente”. O preparo recursal foi regularmente recolhido pelo recorrente (ID 59399638). É o relatório. Decido. Frise-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Pois bem, esta é a fundamentação exposta na decisão recorrida: Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. Sem prejuízo, promova a parte autora o aditamento da petição inicial, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC. 1. Preliminar de nulidade Sustenta a recorrente que, “não bastasse a ausência de fundamentação acerca dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a justificativa apresentada pelo d. Juízo de primeira instância para não conceder a tutela antecipada requerida em caráter antecedente em favor da Agravante poderia ser utilizada em quaisquer decisões relativas a tutelas provisórias”. Ora, ao se proceder à leitura atenta da decisão recorrida, é possível verificar que houve a devida exposição, ainda que de modo resumido, das razões que levaram ao indeferimento da pretendida liminar. Isso porque, muito embora tenha havido o “indeferimento” do pleito liminar, o que efetivamente houve foi a postergação da análise da liminar pleiteada. Em outros termos, a magistrada a quo – afirmando que estavam ausentes os “requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil” e, por isso indeferiu (“por ora”) a antecipação de tutela postulada – assim o fez porque entendeu que os fatos alegados exigiam melhor avaliação mediante o suporte apresentado com o contraditório, ou seja, deixou para decidir a liminar pleiteada depois de ouvir a parte contrária, haja vista que, em sua compreensão, apenas os elementos aduzidos na inicial eram insuficientes para firmar a sua convicção quanto à antecipação da tutela requerida em caráter liminar. Sobre o tema, mutatis mutandis, importa trazer à colação a seguinte ementa de julgado desta Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu, ora agravado, suspenda imediatamente o contrato de financiamento realizado em nome do autor, agravante, bem como cancele o registro de transferência da propriedade do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). 1.1. Em seu recurso, o recorrente afirma que a decisão agravada é nula porque foi proferida em uma única linha. Assegura que colacionou inúmeros documentos capazes de comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Argumenta que é pessoa idosa que não possui residência no Distrito Federal e que está a ser apontada como proprietária de um veículo que jamais adquiriu, cujo emplacamento foi feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), além de estar com o nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal por dívidas oriundas do referido veículo. 2. Nulidade por ausência de fundamentação - preliminar afastada. 2.1. A manifestação judicial, de cunho decisório, deve necessariamente ser fundamentada, sob pena de afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo disposto no art. 93, IX, da Constituição e art. 11 do CPC. 2.2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Faz-se necessário, assim, que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado a questão. 2.3. Desse modo, ainda que concisa, a decisão recorrida fundamentou que o caso em análise demanda aprofundamento da cognição, porquanto exige instrução processual, uma vez que a demanda se encontra em sua fase inicial e os documentos apresentados não evidenciam, de forma inconteste, conduta fraudulenta praticada pelo agravado. 3. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do financiamento realizado com a instituição bancária. 3.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 3.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao suposto financiamento realizado pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4. Precedente: "(...) o pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3.Recurso conhecido e improvido." (07356157220228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1814510, 07470951320238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estando claro que houve, mesmo que de modo sucinto, a devida fundamentação da decisão recorrida, rejeito a preliminar de nulidade. 2. A matéria de fundo A análise, em cognição sumária, da extensa fundamentação contida na peça inicial originária e na recursal revela que está presente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela recorrente, eis que existem fortes indícios de que a concessionária de energia elétrica não vem cumprido com o contratado com a cooperativa recorrente. Todavia, ante a exigência de concomitância em relação aos requisitos acima destacados, faz-se necessária a verificação quanto à presença do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Acerca de tanto, o agravante informa que a empresa de energia – malgrado tenha sido, por diversas vezes, procurada no sentido de que, em cumprimento ao ajustado em contrato firmado entre as partes, apresentasse os “relatórios de consumo dos cooperados com as informações necessárias (incluindo o saldo de injeção de energia)” e procedesse “à distribuição de todos os créditos de energia renovável produzida na Fazenda Solar (UC no 2670480-3)” –, desde de dezembro de 2023, vem descumprindo tais obrigações contratuais. Ora, cabe indagar se essa situação, que já se estende há cinco meses, pode ser acomodada, como quer o recorrente, dentro do requisito referente ao “perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação”. Com efeito, ao se ter em conta que o “dano grave” é o dano irreparável, ou seja, aquele que não pode ser recuperado ou suprido de forma específica posteriormente, porque os efeitos desse dano são irreversíveis; e que o “dano de difícil reparação” é aquele que se tem grande dificuldade de individualização ou quantificação, então é possível concluir que o caso dos autos não se afigura condizente com tais circunstâncias. Em tal rumo, basta entender que, como se trata de efetiva verificação de consumo e de “injeção” de energia, e que o número de cooperados já é de conhecimento da concessionária de energia, não será difícil alcançar o valor total da contrapartida a ser suportada pela Neoenergia. Em outros termos, como todo o sistema de consumo, fornecimento e injeção de energia elétrica está amparado por avançada engenharia elétrica, é possível supor, com segurança, que haverá plenas condições de se estabelecer adequadamente todo o passivo pecuniário em desfavor da referida concessionária, inclusive em relação a possível perda de clientela. Além do mais, se a situação retratada nos autos reclamasse providência urgente, por certo que já teria sido objeto de demanda judicial adequada no primeiro momento em que verificado o multicitado descumprimento contratual; mas, haja vista que, conforme noticiado pela recorrente, a Neoenergia já vem, há cinco meses, sem proceder à devida contrapartida em relação à cooperativa agravante, por certo que resulta inviável a pretensão quanto à tutela antecipada. Importa, também, frisar que o aditamento da petição inicial determinado na decisão recorrida é mero cumprimento do quanto disposto no referido § 6o do art. 303 do CPC, não havendo, por isso, qualquer reproche a se empreender em relação ao julgado recorrido. Desse modo, em síntese, pode-se afirmar que, considerando que o risco alegado nos autos, ainda que grave, não é iminente, não há amparo a se conceder em relação ao pleito liminar de que ora se cuida. Por derradeiro, tendo-se em conta que o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal também depende do preenchimento concomitante dos requisitos acima averiguados, inclusive quanto ao perigo da demora, resta, de igual modo, comprometido o pedido liminar a tanto correspondente. Assim, tendo-se em conta a restrição cognitiva que caracteriza a presente espécie recursal, é possível concluir que inexiste, no caso em análise, qualquer dano grave e iminente que justifique a necessidade de intervenção judicial imediata voltada para a proteção do direito indicado pela cooperativa agravante. Com esses fundamentos, ante a ausência concomitante dos referidos requisitos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Em se considerando a incompletude da relação jurídica processual referente aos autos originários, comparece inviável a intimação da concessionária de energia. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator